Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. VIGÊNCIA EM RELAÇÃO À ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. OBJETO NÃO LOCALIZADO E NÃO PERICIADO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS. SUBSTITUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Improcedente o pedido de absolvição quando está devidamente comprovado nos autos, pelas declarações do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante portava a arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a edição da Lei n. 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca Precedentes.
4. Deve ser mantida a condenação do réu que danifica a tornozeleira eletrônica e a dispensa em local incerto, impedindo sua recuperação. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser suprida pela prova testemunhal, diante da impossibilidade de se realizar a prova pericial, visto que o equipamento de monitoramento eletrônico não foi localizado após sua retirada indevida pelo apelante.
5. Escorreita a análise desfavorável da culpabilidade em razão de o crime ter sido cometido no período em que o réu cumpria pena na modalidade de prisão domiciliar. Precedentes.
6. A fixação de regime prisional inicial aberto não é compatível com a segregação cautelar, razão pela qual se concede ao acusado o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.